Tribunal: TJSP
Processo: 1057942-42.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2024

Data de publicação:

28/03/2024

Ementa:
Apelação Cível - Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Prescrição - Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 - Relação jurídica de trato sucessivo - Hipótese em que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento - Súmula no 85 do STJ - Reajuste de proventos de pensão nos termos

Ementa:
Apelação Cível - Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Prescrição - Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32 - Relação jurídica de trato sucessivo - Hipótese em que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento - Súmula no 85 do STJ - Reajuste de proventos de pensão nos termos do acordo coletivo firmado, com o IPC de janeiro de 1989 (42,72%), nos moldes das Leis no 7.788 e 7.830/89 - Admissibilidade - Sentença de procedência mantida.
Recursos oficial e voluntário não providos.